Tribunal: STF
Processo: Rcl 511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-09
Data de publicação: 1995-02-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO - QUEBRA DE SIGILO BANCARIO DE MEMBROS DO
CONGRESSO NACIONAL - MEDIDA DECRETADA POR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
(TRE) NO ÂMBITO DO INQUERITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA DEPUTADOS
FEDERAIS PARA APURAÇÃO DE CRIME ELEITORAL - IMPOSSIBILIDADE -
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINARIA DO STF - RECLAMAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
          - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SENDO O JUIZ NATURAL DOS
MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL NOS PROCESSOS PENAIS CONDENATORIOS,
E O ÚNICO ÓRGÃO JUDICIARIO COMPETENTE PARA ORDENAR, NO QUE SE REFERE
A APURAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES ELEITORAIS ATRIBUIDOS A PARLAMENTARES
FEDERAIS, TODA E QUALQUER PROVIDENCIA NECESSARIA A OBTENÇÃO DE DADOS
PROBATORIOS ESSENCIAIS A DEMONSTRAÇÃO DE ALEGADA PRATICA DELITUOSA,
INCLUSIVE A DECRETAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO BANCARIO DOS
CONGRESSISTAS..         - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE DEFINIR A LOCUÇÃO CONSTITUCIONAL
"CRIMES COMUNS" COMO      EXPRESSAO ABRANGENTE A TODAS AS MODALIDADES
DE INFRAÇÕES PENAIS,      ESTENDENDO-SE AOS DELITOS ELEITORAIS E
ALCANCANDO, ATÉ MESMO, AS      PROPRIAS CONTRAVENÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES.                           .         - A GARANTIA DA
IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO FORMAL     NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO
DO INQUERITO POLICIAL CONTRA MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO, QUE ESTA
SUJEITO, EM CONSEQUENCIA - E INDEPENDENTEMENTE  DE QUALQUER LICENCA
CONGRESSIONAL -, AOS ATOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINALPROMOVIDOS PELA
POLICIA JUDICIÁRIA, DESDE QUE ESSAS MEDIDAS           PRE-PROCESSUAIS
DE PERSECUÇÃO PENAL SEJAM ADOTADAS NO ÂMBITO DE       PROCEDIMENTO
INVESTIGATORIO EM CURSO PERANTE ÓRGÃO JUDICIARIO         COMPETENTE:
O STF, NO CASO DE OS INVESTIGANDOS SEREM CONGRESSISTAS    (CF, ART.
102, I, B).                                                 .
- INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (LC N. 64/90, ART. 22).   NATUREZA
JURÍDICA. PROCEDIMENTO DESTITUIDO DE NATUREZA CRIMINAL.
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL: JUSTIÇA ELEITORAL, MESMO TRATANDO-SE
DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES. PRECEDENTE.